Tribunal: TJDFT
Processo: 0718748-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OUTORGA DE ESCRITURA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. MULTA. MAJORAÇÃO.

I – É dever da parte comunicar o endereço em que receberá as intimações, bem como atualizá-lo, sempre que ocorrer modificação temporária e definitiva. Art. 77, inc. V, do CPC. Reputa-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se a modificação não foi comunicada ao Juízo, art. 274, parágrafo único, do CPC. Rejeitada alegação de nulidade da intimação pessoal da agravante-executada.

II – Os elementos dos autos evidenciam que as obrigações impostas no título judicial exequendo não foram cumpridas pela agravante-executada.

III – Mantém-se a majoração da multa diante da recalcitrância da executada em cumprir a ordem judicial.

IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.